Tribunal: TJDFT
Processo: 0713679-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0713679-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA RECORRIDO: EDIOWILSON DE SOUZA PEREIRA DECISÃO A sociedade empresária recorrente peticionou termo de acordo com assinatura digital da parte recorrida (Id. 40775808). No instrumento de acordo há previsão de pagamento de valores em favor de terceiro. Foi determinado o esclarecimento a respeito do motivo de o autor não ser o beneficiário do pagamento e a retificação os termos do acordo ou assinatura deste também pelo beneficiário dos valores objeto da transação (Id. 40801944) Entretanto, só a empresa ré/recorrente apresentou petição ratificando os termos do acordo, sem qualquer justificativa a respeito do pagamento em proveito de terceiro (Id. 41221923) e informando que já adimpliu com o pagamento de valores nele previsto (Id. 416476490). O autor/recorrido não tem advogado constituído nos autos, não ratificou ou retificou os termos do acordo. Não há qualquer esclarecimento a respeito de quem é a pessoa indicada para o recebimento dos valores, tampouco motivação a respeito da redação dada à aludida cláusula. Pelo exposto, inviável a homologação do instrumento de acordo. Considerando que o recorrente informou não haver mais litígio entre as partes, a despeito da ausência de homologação do acordo, reputo prejudicado o recurso, por perda superveniente do interesse recursal. Sem custas processuais remanescentes, se houver e sem honorários. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora